Tribunal: TJPA
Processo: 0809401-81.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809401-81.2023.8.14.0401

APELANTE: OSVALDO WIRLEN DA COSTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL nº
0809401-81.2023.8.14.0401.

APELANTE:
OSVALDO WIRLEN DA COSTA RODRIGUES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, AFASTAMENTO DE MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO E RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIAL PROVIMENTO PARA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que condenou o apelante pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando a pena total em 10 anos e 7 meses de reclusão e 23 dias-multa, com fundamento no concurso formal (art. 70 do CP). A defesa recursal pleiteia a fixação da pena mínima para o roubo, o reconhecimento da participação de menor importância, o afastamento da majorante do uso de arma de fogo e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante configura participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP; (ii) estabelecer se é possível afastar a majorante pelo uso de arma de fogo, em razão da não posse direta pelo réu; (iii) determinar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação do apelante não se limita a contribuição secundária ou irrelevante, sendo ele responsável pela condução do comparsa até o local do crime, participação direta na abordagem da vítima e na fuga com os bens subtraídos, o que evidencia coautoria e afasta a tese de participação de menor importância.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP a todos os coautores, independentemente de quem tenha portado a arma, diante da teoria monista e da unidade de desígnios entre os agentes.

5.

No caso concreto, o uso de arma de fogo foi comprovado por laudo pericial e depoimentos judiciais, incluindo a confissão do adolescente, confirmando a presença do artefato funcional no momento do crime.

6.

A confissão extrajudicial do apelante serviu à elucidação dos fatos e ao indiciamento, justificando o reconhecimento da atenuante, conforme o entendimento da Terceira Seção do STJ no Tema 1.194.

7.

Diante do reconhecimento da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência, houve redução parcial da pena, sem alteração no regime inicial fechado, mantido o concurso formal e demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, §1º; 65, III, d; 70; 157, §2º, II e §2º-A, I. ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.856.281/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.12.2023; STJ, HC n. 1.018.488/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.10.2025; STJ, Tema 1.194, Terceira Seção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de apelação interposta por
OSVALDO WIRLEN DA COSTA RODRIGUES
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou pela prática dos
crimes previstos nos
artigos 157, § 2º, inciso II e §2º- A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, e do artigo 244-B, do ECA, à pena de 01 (um) ano de reclusão. Em razão do concurso formal (art. 70 do CP), fora fixada a pena definitiva do apelante em 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, conforme
ID 21575864.

Em suas razões recursais, a defesa requer
que seja aplicada a pena mínima de 4 (quatro) anos para o delito previsto no artigo 157 do CPB; seja reconhecida a participação de menor importância conforme o artigo 29, do CP; seja reconhecida a atenuante da confissão parcial; seja afastada a qualificadora do uso de arma de fogo, uma vez que não restou comprovado o uso de arma de fogo (ID 19147552).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19147554.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
não provimento do apelo
(ID 19407267).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.-
DO MÉRITO.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29 DO CP).

A participação de menor importância constitui causa especial de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal. Refere-se a uma forma de concurso de pessoas em que o agente desempenha papel secundário, atuando de maneira acessória ou pouco relevante na execução do delito.

Para o seu reconhecimento, exige-se que a intervenção do agente tenha baixa relevância para a prática criminosa. O partícipe de menor importância contribui para o fato, porém sua atuação não se mostra indispensável nem decisiva para a obtenção do resultado final.

O que não se verifica no presente caso.

A atuação do recorrente não pode ser considerada de menor importância. A conduta de conduzir o comparsa até o local do crime, participar da abordagem e auxiliar na fuga demonstra liame subjetivo e contribuição relevante para a consumação do delito.

Conforme trecho do interrogatório do adolescente P. A. B. B., expressamente transcrito na sentença de primeiro grau, ele declarou em juízo, em síntese, que estava com a arma de fogo, que convidou o apelante para praticar o roubo, que ambos se dirigiram juntos até o local, que o apelante conduzia a bicicleta, e que “nós dois fomos para cima da vítima, pegamos o telefone dele e fugimos na bicicleta”.

Além disso, o policial militar Vailton Pereira Penha, também em depoimento judicial, relatou que os dois indivíduos foram abordados logo após o crime; que a vítima reconheceu o apelante como um dos autores; e que com os agentes foram encontrados os dois celulares subtraídos, bem como a arma de fogo utilizada no delito.

A vítima declarou em sede policial que, na data de 10/05/2023, por volta das 19h15, foi abordada por dois indivíduos, que anunciaram o roubo mediante grave ameaça com arma de fogo; e reconheceu o apelante como aquele que portava o armamento, entregando-lhes dois aparelhos celulares.
Embora a vítima não tenha prestado depoimento em juízo, seu relato colhido na fase inquisitorial mantém plena coerência com o conjunto probatório produzido em sede judicial. O teor de suas declarações extrajudiciais encontra respaldo nos demais elementos dos autos, especialmente nos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência e nas circunstâncias objetivas verificadas no local dos fatos, revelando-se harmônico, convergente e apto a reforçar a dinâmica delitiva narrada na denúncia.

Do mesmo modo, o STJ admite a utilização de provas colhidas na fase inquisitiva, desde que corroboradas por elementos colhidos em juízo, como se verifica no presente caso:

“É possível a utilização de provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo.”
(AgRg no AREsp n. 2.856.281/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/04/2025, DJe 30/04/2025.)

Os depoimentos do adolescente e do policial mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o restante do acervo probatório, especialmente com o auto de apresentação e apreensão dos celulares e da arma de fogo. A negativa do apelante — de que apenas conduzia a bicicleta, sem participação na subtração — permanece isolada no conjunto de provas.

No caso em exame, a atuação do apelante não se limita a uma colaboração episódica e irrelevante. Conduzir a bicicleta antes, durante e após o roubo, permanecer em companhia do adolescente armado, e empreender a fuga com os bens subtraídos constitui comportamento indispensável para a execução e o êxito da empreitada criminosa. Há clara divisão de tarefas e unidade de desígnios, o que caracteriza coautoria, e não participação de menor importância.

Dessa forma, não se vislumbra a participação de menor importância, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

DO AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A defesa pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não restou demonstrado que o apelante tenha utilizado arma de fogo, bem como que o próprio adolescente assume ser o portador exclusivo da arma.

A tese não procede.

Primeiro, a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal exige que o crime de roubo seja cometido com emprego de arma de fogo, não sendo necessário que todos os agentes portem ou exibam o artefato. O uso da arma por qualquer dos coautores aproveita a todos, dada a comunhão de esforços e a unidade de desígnios típicas do concurso de agentes. A finalidade da causa de aumento é justamente tutelar, de forma mais intensa, a maior intimidação e o aumento do risco ao bem jurídico, independentemente de qual coautor empunha o armamento.

Conforme a jurisprudência desta Corte, "no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)" (RHC n. 64.809/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015).

(AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Segundo, no caso concreto,
não subsiste qualquer dúvida acerca do efetivo emprego de arma de fogo durante a prática do roubo. Tal circunstância restou suficientemente demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 19147395), no qual consta a apreensão de uma arma de fogo calibre .22, acompanhada de quatro munições do mesmo calibre. A conclusão é reforçada pelo Laudo nº 2023.01.000562-BAL (ID 19147501), que atestou a funcionalidade do artefato, bem como pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo e pela confissão do adolescente, que afirmou expressamente estar de posse da referida arma no momento dos fatos.

Dessa forma, a alegação de que o apelante não portava pessoalmente a arma não afasta a incidência da majorante, pois, repita-se, no contexto de coautoria, o risco criado pela arma integra a conduta de todos os agentes.

Assim, resta devidamente caracterizada a majorante do emprego de arma de fogo prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, inexistindo motivo para seu decote.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO.

Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifico que, na fase inquisitorial (ID 19147395), o apelante admitiu a prática delitiva, afirmando ter abordado a vítima juntamente com o adolescente. Em juízo, porém, retratou-se, negando ter confessado perante a autoridade policial.

Inicialmente, cumpre destacar a orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.194, segundo a qual “a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, quando a confissão tenha servido à apuração dos fatos”.

No caso concreto, embora tenha havido retratação em juízo, entendo que a atenuante deve ser reconhecida. Isso porque a confissão extrajudicial serviu à elucidação dos fatos, contribuindo para a formação dos elementos informativos do inquérito e, inclusive, fundamentando o indiciamento do apelante pela autoridade policial (ID 19147395).

Ademais, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de que “a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar” (HC n. 1.018.488/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

Diante disso, reconheço a atenuante da confissão espontânea e procedo à reanálise da dosimetria.

DO CRIME DE ROUBO.

Na primeira fase
, verifico que o juízo de origem considerou desfavoráveis duas circunstâncias judiciais — antecedentes e circunstâncias do crime — e, com fundamentação idônea, majorou a pena mínima, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Tal patamar merece ser mantido, em razão do non reformatio in pejus.

Na segunda fase
, considerando-se a presença da atenuante da confissão, já devidamente reconhecida, e da agravante da reincidência, procedo à compensação entre ambas, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase
, presente a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do CP), pelo que aumento a pena em 2/3, resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Quanto a este delito, não vislumbro qualquer necessidade de reforma, pois a pena foi fixada, em todas as fases da dosimetria, no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, devendo, portanto, ser integralmente mantida.

DO CONCURSO FORMAL

No tocante ao concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, verifico que o apelante, mediante uma única ação, deu causa à prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, razão pela qual deve incidir a regra do concurso formal próprio. Assim, tomando-se como base a pena mais grave — qual seja, a do crime de roubo, fixada em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
—, procedo ao acréscimo mínimo de 1/6 (um sexto. Com o referido aumento, a pena final passa a ser de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Quanto à detração penal, compete ao Juízo da Execução proceder à análise e eventual abatimento do tempo de prisão cautelar já cumprido, razão pela qual deixo de apreciar a matéria nesta sede recursal, remetendo sua apreciação à autoridade competente.

Mantenho o regime inicial fechado, bem como os demais termos da sentença.

03. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, para reconhecer a atenuante de confissão e reformar a dosimetria, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 20/02/2026